Tribunal: TJMT
Processo: 1016198-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 42637966):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
É entendimento sedimentado, na Corte Superior, que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar verba sucumbencial de honorários advocatícios.” (n.u. 1016198-54.2019.8.11.0000, Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020).
Nas razões do recurso especial, alega o Recorrente, em síntese, violação aos artigos 85, §8o e 90, §4o, do CPC, ao argumento de que a condenação ao pagamento honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Aduz, ainda, que a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando um dos sócios é excluído do polo passivo da execução fiscal é objeto da controvérsia estabelecida no recurso repetitivo REsp n. 1358837/SP (Tema 961 do STJ) e, portanto, o processo deve aguardar o julgamento.
Recurso tempestivo (id 50104972).
Contrarrazões (id 53140454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Pois bem, no julgamento do Leading Case REsp n. 1358837/SP (Tema 961-STJ), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no sentido de que “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", restando o referido acórdão paradigma assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). (...) VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)(g.n)
Contudo, adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara de origem, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1016198-54.2019.8.11.0000, observou o posicionamento fixado no paradigma REsp n. 1358837/SP (Tema 961- STJ), segundo o qual, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma REsp n. 1358837/SP (Tema 961- STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de precedentes qualificados.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça